Tribunal: TJSP
Processo: 2272240-37.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Insurgência contra os critérios da dosimetria da pena. Pleito de reconhecimento do tráfico na sua forma privilegiada. Alteração de regime inicial fixado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Pedido de progressão para o regime aberto. Liminar indeferida.

1. Por se tratar do remédio utilizado para

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Insurgência contra os critérios da dosimetria da pena. Pleito de reconhecimento do tráfico na sua forma privilegiada. Alteração de regime inicial fixado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Pedido de progressão para o regime aberto. Liminar indeferida.

1. Por se tratar do remédio utilizado para repressão de lesões e ameaças ao direito à liberdade, a ação do habeas corpus é caracterizada pela celeridade e simplicidade, sendo seu âmbito de cognição restrito. Assim, reconhece-se que o habeas corpus não é a via adequada para enfrentamento de matérias que demandem o exame aprofundado de provas, como por exemplo, a análise sobre pretensão absolutória e critérios utilizados para dosimetria da pena, ou mesmo sobre os critérios de fixação do regime prisional. Somente quando as hipóteses evidenciarem manifesta e cristalina ilegalidade, prejudicial ao status libertatis, o uso excepcional do remédio constitucional é justificado.
2. Dosimetria da pena e fixação da regime analisados pelo segundo grau em decisão transitada em julgado. Afastamento do tráfico em sua figura privilegiada devidamente fundamentado. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Imposição de situação mais benéfica ao réu. Regime prisional intermediário fixado em razão do quantum da pena e da gravidade concreta dos fatos. Fundamentação legítima. Não configuração de ilegalidade ou teratologia. Precedentes.
3. Pedido de concessão de progressão para o regime aberto. Ausência de informações acerca da postulação do benefício no Juízo da Execuções Criminais. Risco de supressão de instância. Questões que demandam análise aprofundada e que se mostram incompatíveis com o rito célere da ação constitucional de tutela da liberdade, especialmente diante da ausência de documentos comprobatórios do direito pleiteado.
4. Mandado de prisão expedido em razão de condenação criminal irrecorrível, sustentada pelo julgamento em segunda grau. Indicação do regime de cumprimento de pena.
5. Ordem concedida de ofício para determinar a imediata expedição de guia de recolhimento.